Tribunal: TJSP
Processo: 2275065-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Decisão por meio da qual foi acolhida a impugnação, a fim de reconhecer o excesso de execução sob o fundamento de que a agravante pretende cobrar remuneração e aposentadoria pelo mesmo período trabalhado – Manutenção – Preliminar de não conhecimento do recurso em virtude do acolhimento dos embargos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Decisão por meio da qual foi acolhida a impugnação, a fim de reconhecer o excesso de execução sob o fundamento de que a agravante pretende cobrar remuneração e aposentadoria pelo mesmo período trabalhado – Manutenção – Preliminar de não conhecimento do recurso em virtude do acolhimento dos embargos de declaração opostos em face da r. decisão recorrida - Rejeição, eis que permanece o reconhecimento do excesso – Infundada alegação de cumulação de cargos – Inteligência do § 10, do artigo 37, da Constituição Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis, na forma da Constituição – Recurso não provido, rejeitada a matéria preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275065-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante STELLA
DALVA DE OLIVEIRA VIEIRA, é agravado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275065-22.2019.8.26.0000 -Voto no 30.341
2
Voto no 30.341
Agravo de Instrumento no 2275065-22.2019.8.26.0000
Agravante: Stella Dalva de Oliveira Vieira
Agravado: Instituto de Previdência do Município de Birigui - Biriguiprev
Comarca: 1a Vara Cível de Birigui
Juiz: Dr. Lucas Gajardoni Fernandes
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação ao cumprimento
de sentença Excesso de execução Decisão por meio da qual
foi acolhida a impugnação, a fim de reconhecer o excesso de
execução sob o fundamento de que a agravante pretende cobrar
remuneração e aposentadoria pelo mesmo período trabalhado
Manutenção Preliminar de não conhecimento do recurso em
virtude do acolhimento dos embargos de declaração opostos em
face da r. decisão recorrida - Rejeição, eis que permanece o
reconhecimento do excesso Infundada alegação de cumulação
de cargos Inteligência do § 10, do artigo 37, da Constituição
Federal, que veda a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a
remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados
os cargos acumuláveis, na forma da Constituição Recurso não
provido, rejeitada a matéria preliminar.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stella Dalva de
Oliveira Vieira contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que move
em face de Instituto de Previdência do Município de Birigui Biriguiprev, por meio da
qual foi acolhida a impugnação apresentada pelo ora agravado, a fim de reconhecer o
excesso de execução sob o fundamento de que a agravante pretende cobrar remuneração e
aposentadoria pelo mesmo período trabalhado.
Sustenta a agravante, em síntese, que exercia cargo de professora e,
nos termos do artigo 37, item XVI, “a”, da Constituição Federal, é permitido o acúmulo de
dois cargos de professor. Afirma que o benefício da aposentadoria foi deferido a partir de
18/04/2016 e permaneceu trabalhando até 31/01/2019, de maneira que o salário
demonstrado pela Biriguiprev foi pago pelo Município de Birigui em razão do trabalho
exercido no cargo de professora, e não pela Biriguiprev a título de benefício deferido no
mando de segurança como aposentadoria especial de professor. Desse modo, aduz que não
há que se falar em excesso de execução, já que a fonte pagadora é diversa.
O recurso foi processado sem outorga de efeito suspensivo (fl. 9).
Houve resposta, com arguição de não conhecimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275065-22.2019.8.26.0000 -Voto no 30.341
3
diante do acolhimento dos embargos de declaração opostos pela ora agravada (fls. 12/22).
É o relatório.
De início, observo que o acolhimento dos embargos de declaração
opostos pela parte agravada em face da r. decisão recorrida não impede o conhecimento do
presente recurso, notadamente porque nada foi alterado quanto ao excesso de execução
verificado, de modo que permanece o interesse na reforma do decisum.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe nego provimento, rejeitada a matéria preliminar.
Como é cediço, o § 10 do artigo 37 da Constituição Federal veda a
percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42
e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos
acumuláveis, na forma da Constituição.
E, na hipótese, ao contrário do que pretende fazer crer a agravante,
em momento algum houve o reconhecimento de cumulação de cargos. Tal questão, aliás,
sequer foi objeto de discussão na fase de conhecimento.
Conforme consignado pelo i. magistrado a quo, “Reconhecida a
possibilidade de cumulação de dois cargos de professor, como leciona o artigo 37, item
XVI, alínea "a" da Constituição Federal de 1988, deve ser, contudo, observada tal
possibilidade diante de aposentadoria decorrente do sistema de Regime Geral de
Previdência Social, que não é o caso dos autos, posto que a parte impugnada aposentou-se
pelo regime próprio de previdência social do Município, fato este que obsta a percepção
simultânea dos proventos e rendimentos pela mesma fonte pagadora, a Autarquia
Municipal BiriguiPrev [...]”.
Desse modo, nos termos propostos pela agravante, nada há que se
reparar na r. decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora